Tribunal: TJES
Processo: 0014564-89.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014564-89.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GONCALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI -
VIOLAÇÃO À LEI MARIANA FERRER. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. INOCORRÊNCIA.

JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA AFASTADA PELO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho na íntegra a sentença condenatória, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014564-89.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GONCALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente sustenta a defesa a ocorrência de nulidade, pela violação à Lei Mariana Ferrer.

Vale ponderar que a Lei Mariana Ferrer tem como objetivo proteger a dignidade das vítimas e das testemunhas durante julgamentos.

O regramento legal visa zelar pela integridade física e psicológica da vítima.

Pois bem. Após atenta análise do caderno processual, entendo que a tese defensiva não deve ser acolhida.

Isso porque, após me debruçar atentamente sobre a mídia, contendo a gravação da sessão plenária do júri, entendo que, em que pese o promotor de justiça tenha utilizado um tom ríspido e inadequado com a informante Lucínia, mãe do apelante, não a submeteu a tratamento vexatório, ou violador de sua dignidade humana.

Desse modo, não há que se falar em violação aos dispositivos da Lei Mariana Ferrer.

A defesa alega, ainda, a ocorrência de nulidade, uma vez que ao réu foi vedado o exercício do direito ao silêncio, ainda que de modo parcial.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico não assistir razão à defesa, pelas razões que a seguir exponho.

Em análise atenta da gravação da sessão plenária do Tribunal do Júri, verifico que o magistrado de primeira instância respeitou a escolha do apelante de permanecer em silêncio.

Ainda que as perguntas tenham sido formuladas pelo juiz, nenhuma delas foi respondida, tendo sido preservado, na íntegra, o direito ao silêncio do réu.

Assim, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

Por fim, sustenta a defesa a ocorrência de nulidade pela menção de Boletins de Ocorrência pelo Ministério Público, que não foram juntados aos autos em tempo hábil, para a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Ocorre que, ao analisar atentamente a mídia contendo a gravação da sessão plenária do júri, o magistrado de primeira instância expressamente indeferiu a juntada dos Boletins de Ocorrência pelo Ministério Público, eis que não foram apresentados em tempo hábil.

Nessa vertente, verifico que todas as garantias constitucionais do apelante foram efetivamente preservadas, não havendo motivos para declaração de nulidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)